Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA GRAVE OU GRAVÍSSIMA NO TRÂNSITO QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ (ART. 303, § 2o, DO CTB). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). BIS IN IDEM.

Certamente, não há bis in eadem entre os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e de lesão corporal decorrente de acidente causado por motorista de veículo automotor (art. 303, caput, do CTB), delitos autônomos, tutelando bens jurídicos diversos. Mas, no caso específico do crime do art. 303, § 2o, do CTB, a embriaguez ao volante constitui o tipo derivado da lesão corporal culposa grave ou gravíssima, cuja pena é bem mais elevada. A dupla condenação (lesão corporal culposa grave ou gravíssima mais embriaguez ao volante) implica o vedado bis in eadem.

Antes da Lei no 13.546, de 2017, que introduziu a figura do § 2o do artigo 303 do CTB, a embriaguez era mera causa de aumento de pena "de 1/3 (um terço) à metade" e, portanto, poderia haver, em concurso material, as condutas autônomas de embriaguez no trânsito e de lesão corporal culposa grave ou gravíssima no trânsito com a causa de aumento de ingestão de álcool ou de outra substância psicoativa. Isso não mais é possível com o advento do novo § 2o do artigo 303 do CTB, que criou crime complexo, assim entendido aquele que abrange, na descrição do seu tipo básico ou derivado, a existência de fato que pode ser considerado, só por si, delito autônomo.

A condenação por lesão corporal culposa grave no trânsito, qualificada pela embriaguez (art. 303, § 2o, do CTB), afasta a condenação simultânea por embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), pena de configuração de bis in idem.

Apelo parcialmente provido, excluída a condenação por embriaguez ao volante.